Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714087-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 70 1A SHA RESIDENCIAL IMPERIO REAL AGRAVADO: VILA21 LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação de Moradores da Chácara 70 1a Sha Residencial Império Real contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 189304636 do processo n. 0703568-14.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Vila21 Ltda., indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e o pedido de concessão da tutela de urgência vindicado com a finalidade de suspender o contrato de prestação de serviços firmado com a agravada. Em suas razões recursais (ID 57703672), sustenta a agravante que contratou os serviços de gestão condominial e apoio administrativo fornecidos pela agravada em 9/9/2021 pelo prazo inicial de 24 (vinte e quatro) meses, com a possibilidade de renovação automática pelo mesmo período, caso nenhuma das partes optasse pelo direito de resilição no prazo de 30 (trinta) dias após o fim do prazo contratualmente estipulado. Informa ser associação de moradores sem finalidade lucrativa e, por esta razão, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, porquanto não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízos à sustentabilidade financeira da pessoa jurídica. Aduz, ainda, que, insatisfeita com serviços prestados, denunciou o contrato em dezembro de 2023 e esclarece que, embora o prazo inicial de 24 (vinte e quatro meses) findasse em 9/9/2023, não tomou a medida no prazo de 30 (trinta) dias seguintes ao termo final porque “em que pese a assembleia de eleição tenha sido realizada em outubro de 2023 o seu registro formal junto ao cartório apenas ocorreu no dia 27/12/2023, de modo que neste período a associação ficou sem representação formal ou que pudesse tomar qualquer decisão.” Alega que a agravada exigiu a quantia de R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) para a rescisão contratual em observância à cláusula contratual que estipula o pagamento das prestações devidas por todos os meses de vigência contratual não cumpridos. Sustenta a abusividade da cláusula e requer, assim, a declaração de nulidade. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de seja deferida a gratuidade de justiça e a imediata suspensão do contrato firmado e, por conseguinte, dos pagamentos futuros. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, (não) se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque a pretensão de suspender a execução do contrato de prestação de serviços vigente desde 9/9/2021, sem que seja ouvida a outra parte, é medida drástica que exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pela recorrida. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, em análise à petição inicial, a narrativa fática aponta insatisfação quanto à presteza na apresentação da ata de assembleia ao competente Cartório de Títulos e Documentos e à demora no atendimento nos contatos telefônicos. Assim, não se verifica, a princípio, a prática de atos pela agravada que possam acarretar danos à segurança ou à probidade na administração da pessoa jurídica agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. A respeito do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ressalta-se, de início, que a jurisdição deve corresponder às necessidades de direito material das partes e visar à pacificação social (MARINONI, 2006). Sobre a matéria, pertinente a irrepreensível lição de Humberto Theodor Júnior (2006, p. 74/75): O acesso à Justiça, garantido pela Constituição como direito fundamental, impõe ao legislador e ao juiz um compromisso de efetividade a estruturação do processo e na sua operação em juízo. O processo assim entendido não se contenta com a legalidade (observância apenas do rito legal) e assume o compromisso de ser um processo justo (sujeita-se à legitimidade). O resultado proporcionado às partes tem de corresponder àquilo que a ordem jurídica lhes assegura, no plano material e, sobretudo, constitucional. (...) De maneira alguma, a aplicação prática das regras e procedimentos do direito processual será feita para embaraçar ou frustrar a ordem jurídica material, e muito menos, as garantias e valores constitucionais. O processo não é um fim em si mesmo e só se explica como instrumento de efetiva realização do direito material. Cumpre assentar, ainda, que a jurisdição deve ser acessível e efetiva a todos. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5, XXXV, da CF, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão de ser da assistência judiciária gratuita (art. 5, LXXIV, da CF). E não se pode olvidar que o mais marcante obstáculo ao efetivo acesso à Justiça é o custo do processo (MARINONI. 2006, p. 185, 186 e 462). A importante citação de Marinoni (2006, p. 185), ad litteris: Como disse Mauro Cappelletti, não basta que o ordenamento jurídico forme uma teórica e abstrata igualdade dos homens diante da lei quando as partes não podem se servir, em igualdade de condições, daquele complexo e custoso instrumento de tutela de direitos que é o processo. (Los derechos sociales de libertad..., cit., p.116). A despeito das alegações da agravante de que a condição de pessoa jurídica sem fins lucrativos autoriza a concessão do benefício em comento, verifica-se que o c. STJ, por meio do entendimento sumulado no verbete n. 481, definiu que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoas jurídicas tem caráter excepcional, por ser necessário que a associação comprove, de forma cabal, a situação de incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo. Na espécie, a documentação acostada ao ID 57703674, especialmente nas páginas 63, 93, 123, 163 e 191 demonstram que há ingresso recorrente de receitas e saldo positivo nas contas da agravante, com acréscimo gradual a cada mês, encerrando fevereiro de 2024 com saldo de R$57.329,83 (cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), ressaltando-se que não foram apresentados documentos que demonstram a existência de passivo. Assim, não se verifica a incapacidade financeira da agravante para arcar com as custas processuais, sendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça medida de rigor, nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...) 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA – CONSEQÜENTE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSE PLEITO - RECURSO IMPROVIDO (...) A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. 4. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017) Ademais, é oportuno pontuar, nesta assentada, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...)” (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante Associação de Moradores da Chácara 70 1a Sha Residencial Império Real para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora